Tribunal: TJSP
Processo: 1500122-72.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000332000
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 1500122-72.2019.8.26.0583, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é apelante
FABRICIO PIRAJAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta por FABRÍCIO PIRAJÃO, qualificado nos
autos, para aumentar a fração do redutor do § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, de
1/6 (um sexto) para 1/2 (metade), reduzindo suas penas para 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e, 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor diário mínimo,
mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500122-72.2019.8.26.0583
=
VOTO No 39324
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500122-72.2019.8.26.0583
APELANTE: FABRÍCIO PIRAJÃO
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: COMARCA DE PRESIDENTE BERNARDES
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor VINÍCIUS PERETTI GIONGO)
Ao relatório da r. sentença acrescento que FABRÍCIO
PIRAJÃO foi condenado pelo Juízo de Direito da Comarca de Presidente Bernardes, nos autos de Processo Crime
no 1500122-72.2019.8.26.0583, Controle no 110/19, às penas de 04 anos e 02
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e, 416 dias-multa, no valor
diário mínimo, por infração ao art. 33, caput, c.c. § 4o, da Lei no 11.343/06
(fls. 222/224).

Inconformado, FABRÍCIO interpôs Apelação (fls. 243).
O recurso foi recebido (fls. 244).
O Apelante pleiteia, em suas Razões, em síntese, a absolvição
por insuficiência de provas, eis que não foram flagrados atos de mercancia,
devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo; e, subsidiariamente, a
desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06
(fls. 255/262).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 1500122-72.2019.8.26.0583
=
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 268/269), e Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 278/293), pugnou pelo não provimento do recurso.
Ainda, vale consignar que, não havendo nos autos oposição
expressa, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e considerando a
situação excepcional de trabalho remoto, bem como a recomendação desta
Corte, consoante Provimentos no 2549, no 2550, no 2552 e no 2556, todos de
2020, do Conselho Superior da Magistratura, justificável a realização do
julgamento virtual.
É o relatório.

O Apelante foi condenado porque no dia 04 de fevereiro de
2019, por volta de 19h10min, na Rua São Paulo no 129, Conjunto
Habitacional João Paulo II, na cidade e Comarca de Presidente Bernardes,
tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 03 porções de maconha,
pesando 82,06g, droga que causa dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem
como foi apreendido R$ 170,00.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 06 e 11/12), e Laudos de Constatação Preliminar (fls. 13) e de
Exame Químico Toxicológico (fls. 68/70), que confirmam que a substância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 1500122-72.2019.8.26.0583
=
apreendida realmente se trata de maconha, e no aparelho celular do Apelante
(fls. 157/162).

Quanto à autoria, o Apelante, na fase inquisitorial, permaneceu em
silêncio (fls. 05).
Em Juízo, negou a prática do crime mais grave, aduzindo que a
droga destinava-se ao seu consumo pessoal, pois era usuário de maconha há 14
anos. “AB” era seu amigo e lhe emprestou dinheiro. “Cocada” era usuário de
droga. O esperava para usarem drogas juntos. Trabalhava como pintor de
paredes na MRV e sua esposa era professora, não precisando de “dinheiro
sujo” (gravação audiovisual).
Insubsistente sua evasiva, que não encontra nenhum sustentáculo
no corpo probatório. Na verdade, do Apelante não era de se esperar que viesse
a confessar a prática do crime mais grave, produzindo prova em seu desfavor,
com isso, sua negativa deve ser tomada como ato natural de defesa, diante dos
demais elementos do conjunto probatório.
Os policiais militares Edgard Ruiz Contreras e Roberto
Aparecido de Elias, em ambas as fases da persecução penal, foram
harmônicos e coerentes em seus relatos, ao narrarem os fatos nos termos em
que descritos na peça inaugural.
Afirmaram, no conjunto e em síntese, que foram informados de
que o Apelante traficava drogas na cidade, razão pela qual, na data dos fatos,
resolveram diligenciar nas imediações da residência do Apelante. Ao
passarem pela casa, o avistaram sentado na calçada, trocando mensagens pelo
celular. Fizeram uma abordagem, retiraram seu aparelho e perguntaram se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 1500122-72.2019.8.26.0583
=
poderiam analisá-lo, tendo ele concordado. Havia conversas via aplicativo
WhatsApp com alguns contatos, especialmente os identificados como “AB” e
“Cocada”, que claramente remetiam ao comércio ilegal de drogas. Dado o
conteúdo das conversas, “Cocada” era um possível adquirente de drogas,
enquanto “AB” aparentava ser o fornecedor. Questionado à respeito da
existência de drogas em seu poder, o Apelante espontaneamente disse que
havia drogas no tanque da área externa de sua casa, onde encontraram três
grandes porções de maconha, que aparentavam ter sido cortadas por ele. O
Apelante afirmou que a droga era para consumo pessoal e que as mensagens
em seu celular não se referiam ao tráfico de drogas. Encontraram R$ 170,00,
sendo três notas de R$ 50,00 e uma de R$ 20,00, na carteira da esposa do
Apelante. Em um primeiro momento, ela afirmou que a quantia seria fruto de
saque de uma conta do próprio Apelante, porém, logo após, a mesma alterou
sua versão e passou a dizer que o dinheiro era proveniente do “Bolsa
Família”. Próximo ao local dos fatos haviam duas praças públicas, sendo que
uma delas ficava em frente à residência do Apelante. Vários usuários já
haviam lhes informado que o Apelante traficava drogas (fls. 03/04 e gravação
audiovisual).
Não há nos autos o menor indício de que os policiais tenham se
unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante, crime tão grave de que o
sabem inocente; nenhum motivo restou devidamente comprovado a permitir
tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola.
É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não furta a
lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 1500122-72.2019.8.26.0583
=
impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a
verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso
venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Ao julgador cumpre conferir, a tais declarações, o justo e
merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de
convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o
merecido poder de persuasão.

Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial
desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de
se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria
sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da Segurança, para, ao
depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar
valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade.
Nesse sentido o entendimento já sedimentado no Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“... 'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 04 ANOS DE
RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR PORTE
DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, IV DA
LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM
JUÍZO,
POR
POLICIAIS
QUE
EFETUARAM
A
PRISÃO.
PRECEDENTES DESTE STJ. (...) 1. Conforme orientação há muito
sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais
em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório, tal como
se dá na espécie em exame ...” (grifei)
(HC no 113167/DF Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009).
Frise-se, por oportuno, que para configuração do crime de tráfico
de drogas, não se faz necessário que o infrator seja surpreendido no ato de
mercancia, visto tratar-se de crime de perigo abstrato. A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 1500122-72.2019.8.26.0583
=
“... Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o
fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da
mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente,
consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para
comercialização ...” (RT 714/357).
“... Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um
juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente
comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o
agente envolvido ...” (RT 729/542).
Registre-se que eventual condição de usuário de drogas do
Apelante, não excluiria a responsabilidade criminal pela prática do tráfico de
drogas, suficientemente demonstrada nos autos, vez que é cediço que muitos
usuários passam a praticar o comércio justamente para sustentar o próprio
vício.
Diante deste quadro, considerando a quantidade da droga
apreendida (03 porções de maconha, pesando 82,06g), somadas ao contexto
fático (havia delação anônima de que o Apelante estava traficando drogas,
sendo apreendido dinheiro sem comprovação convincente de origem lícita,
sendo localizadas conversas atinentes ao tráfico do aparelho celular -
fls. 157/162), clara está a situação de traficância, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime
previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06.
Passo à análise da dosimetria das penas, que, na primeira e
segunda fases, foram aplicadas no mínimo legal de 05 anos de reclusão e, 500
dias-multa.
Na terceira fase, foi reconhecido o redutor previsto no § 4o, do
art. 33, da Lei no 11.343/06, em sua fração mínima (1/6), sendo as penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 1500122-72.2019.8.26.0583
=
reduzidas para 04 anos e 02 meses de reclusão e, 416 dias-multa, no valor
diário mínimo, de forma definitiva. Assim versa tal dispositivo:
“§ 4o Nos delitos definidos no 'caput' e no § 1o deste artigo, as penas
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em
penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa”.
Para redução da pena, essencial que o réu seja “primário”,
apresente “bons antecedentes”, comprove que “não se dedique às atividades
criminosas”, assim como, “nem integre organização criminosa”.
Evidente que essa causa de redução da pena está reservada
àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de
drogas. E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3) devem
ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso
concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Essa causa de
redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas,
próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um
desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato
análogo, de uma rotina de proceder. Ao julgador compete a análise do
impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe
permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente
ocasional, ou mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida,
para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como
até mesmo o total afastamento da causa de redução.
No caso em apreço, o direito à redução é inquestionável, tanto
que a Acusação não recorreu; a droga não é de maior lesividade - maconha, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 1500122-72.2019.8.26.0583
=
a quantidade não é excessiva a ponto de ser mantida a redução mínima de 1/6,
que deve ser modificada para 1/2, eis que suficiente e necessária para a
reprovação e prevenção de sua conduta, resultando em 02 anos e 06 meses de
reclusão e, 250 dias-multa.
O regime inicial semiaberto até que beneficiou o Apelante, eis
que caberia o fechado, ante as circunstâncias em que o crime foi cometido,
considerando a quantidade da droga apreendida, que não autoriza a imposição
de regime mais brando, revelando a perigosidade incomum do Apelante.
Porém, assim deve ser mantido, considerando a inércia da Acusação no
particular.
Quanto à maconha, vale lembrar os ensinamentos de CARLOS
FERNANDES SANDRIN e JAQUES DE CAMARGO PENTEADO
(Drogas: Imputabilidade e Dependência, Edições APMP, São Paulo, 1994, p.
23), no sentido de que um “fininho” de maconha pesaria em média 0,76g,
com isso, os 82,06g apreendidos seriam suficientes para a confecção de mais
de 107 “fininhos”, que serviriam para o consumo de diversos usuários.
Tais circunstâncias não podem ser desprezadas no momento da
imposição do regime de cumprimento de pena, e da fixação do quantum de
redução à ser aplicado na causa especial de diminuição de pena.
Por fim, constato que o Apelante foi preso em flagrante delito
aos 04.02.2019, e posto em liberdade em 09.08.2019, sendo-lhe deferido o
recurso em liberdade na r. sentença apelada (fls. 228).
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por FABRÍCIO PIRAJÃO, qualificado nos autos, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 1500122-72.2019.8.26.0583
=
aumentar a fração do redutor do § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, de 1/6
(um sexto) para 1/2 (metade), reduzindo suas penas para 02 (dois) anos e 06
(seis) meses de reclusão e, 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor
diário mínimo, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)